Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-49.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010001-49.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ADAO RENATO CORREA - CPF: 033.044.461-17 (REQUERENTE), SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ALEGADA OFENSA AO ART. 387, § 2º, DO CPP –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO TEMA – REJEIÇÃO – ANÁLISE SOBRE A INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS DECISÕES INVECTIVADAS – PRELIMINAR AFASTADA –
2. MÉRITO – VIOLAÇÃO A TEXTO DE LEI FEDERAL
– PROCEDÊNCIA – DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE RESULTA EM REPRIMENDA A CUMPRIR INFERIOR A OITO ANOS – REGIME INICIAL FIXADO EXCLUSIVAMENTE DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PENA - OBSERVÂNCIA - PODER-DEVER DO JUIZ E DO TRIBUNAL - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU –
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. Descabe concluir que a competência para a avaliação do cabimento do art. 387, § 2º, do CPP é o Juízo da Execução, uma vez que lhe é defeso analisar a reincidência, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da Lei Antidrogas, bem como fixar propriamente o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória, excogitando-se,
in casu
, da possível aplicação do art. 66, III, “c”, da LEP.

2. Tendo a sentença sustentado a possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento da pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, por conta da exclusiva consideração da quantidade de pena imposta e da aplicação do art. 387, § 2º, do CPP [ante a dedução do tempo de prisão preventiva, que foi de 11 meses e 27 dias], não rebatidos expressamente no acórdão invectivado, impõe-se reconhecer a fragilidade do regime mais gravoso, que, portanto, deve obedecer à regra dos arts. 33, § 2º, “b”, c/c 387, § 2º do CPP, de observância obrigatória do juiz e do tribunal, impondo-se, por conseguinte, o abrandamento para o inicialmente semiaberto.

3. Revisão Criminal procedente.

R E L A T Ó R I O

A presente ação de
Revisão Criminal
com pedido de liminar
ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por
Adão Renato Correia
, qualificado e representado pelo Dr. Éder Pereira de Assis, OAB/MT 8.066, colima a rescisão do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dando provimento ao recurso da acusação nos autos da Apelação Criminal n. 107861/2016, interposta na Ação Penal 0001099-80.2015.8.11.0038, cód. 62736, da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, majorou a pena aplicada e alterou o regime prisional semiaberto para o fechado, deixando de atentar, entretanto, às disposições do art. 387, § 2º, do CPP, que ora entende violadas, máxime porque o próprio Magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, havia descontado o tempo de prisão provisória de onze meses e vinte e sete dias e aplicou o regime inicial semiaberto justamente em razão dessa “detração”.

“[...]
descontada da pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, se, à luz do art. 33, § 2º, do Código Penal for possível a alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo regime inicial de cumprimento, isto se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal assim recomendarem, situação que se amolda perfeitamente ao caso concreto e que foi ignorada pelo acórdão da 2ª Câmara Criminal do TJMT
” [id. 41831459, p. 10].

Por conseguinte, diante de todos os fatos e fundamentos antes expostos, requer que a Revisão Criminal seja admitida nos termos do inciso I do permissivo processual penal, postulando a concessão liminar para suspensão dos efeitos da condenação, mediante sobrestamento da tramitação do Processo Executivo de Pena 2000034-74.2019.811.0039, em trâmite perante a Vara de Execução Penal de São José dos Quatro Marcos, no mérito, a revisão do julgado, restabelecendo-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

A inicial vem instruída com os documentos dos ids. 41831460 a 41831469, incluída a prova do trânsito em julgado final da condenação [id. 41831466, p. 33].

A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho [id. 41831463].

A certidão constante do doc. 41902450 apontou a preexistência da Apelação Criminal n. 107861/2016, estes da relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, razão pela qual os autos foram redistribuídos por determinação judicial [id. 42199578].

A liminar foi indeferida em 16/5/2020 [id. 42712992].

O revisionando complementou o rol de prova pré-constituída, anexando os documentos constantes dos ids. 44622953 a 44622957, reiterando o pedido de concessão
initio litis
da tutela jurisdicional, sendo tal pedido indeferido em 01/6/2020 [id. 44768982].

O parecer da Cúpula Ministerial é pela extinção da revisional sem mérito, sustentando que a detração do período de prisão provisória na sentença, quando não influencie no regime prisional a que o réu é condenado, não permite a discussão pela via revisional:

“
SUMÁRIO:
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL – PEDIDO DE DETRAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREMISSAS DO STJ E TJMT –
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL

‘O desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que o cálculo [detração] compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da Lei n. 7.210/84’ (TJMT, N.U 0022056- 88.2018.8.11.0042)
” [id. 47171478, p. 1].

É o relatório.

V O T O [PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O parecer da Cúpula Ministerial assenta que a detração do período de prisão provisória, após o trânsito em julgado final da condenação, só poderá ocorrer perante o Juízo da Execução Penal, nos termos do que preleciona o art. 66, III, “c”, a LEP, cuja decisão é atacável por meio de agravo de execução, eis porque postulou a extinção da revisional sem julgamento de mérito, em razão de seu descabimento.

No caso, entretanto, a alegação é de afronta ao disposto no art. 387, § 2º, do CPP, que atribui ao Juiz prolator da sentença condenatória o poder-dever de computar o tempo de prisão provisória para efeito de delimitação do
regime inicial de cumprimento de pena
cabível ao condenado por sentença recorrível, quando o quantitativo de pena
influencie diretamente
na forma de cumprimento da reprimenda imposta.

Vide, a respeito,
e. g.
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 2. REQUERIDA A DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – QUANTUM DE SANÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 387, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84 –

(...)
2. A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, porquanto a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do recorrente em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, mormente diante do reconhecimento da sua reincidência específica, tudo como preconizam o art. 33, § 2º, b e § 3º do Código Penal.
(...)” (TJMT, Ap 155579/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/4/2017, Publicado no DJE 25/4/2017).

Acontece que, para avaliar se há ou não influência capaz de determinar a alteração do regime por força do art. 387, § 2º, do CPP, é necessário avaliar a sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal 0001099-80.2015.8.11.0038, cód. 62736, da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, e o acórdão respectivo, lavrado nos autos da Apelação Criminal n. 107861/2016, relembrando que
o acórdão não enfrentou essa questão
.

Uma vez que
o parecer da Cúpula Ministerial não menciona a que título probatório concreto a detração não influenciaria no regime inicial fechado
para o cumprimento da pena do revisionando, a permitir deslocar a competência de análise para o Juízo da Execução Penal, e observando-se que
a arguição contida no anseio revisional está calcada nas disposições do art. 387, § 2º, do CPP
, cuja incumbência de análise é do
Juízo da condenação
, e, posteriormente, do Tribunal de Justiça em sede de apelação criminal, a arguição de descabimento da ação revisional carece de fundamentação concreta, devendo ser afastada.

Registro que a revisional incide em ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, observado na sentença condenatória e que depois foi, em tese, violado pelo Tribunal de Justiça, na apelação criminal, transitando em julgado, e não sobre qualquer decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, atraindo a hipótese de admissibilidade do art. 621, I, do CPP, que estabelece:

“
Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
”.

Ora, a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP só poderia mesmo ser reconhecida e aplicada pelo Juízo da condenação, uma vez que é defeso ao Juízo da Execução Penal avaliar a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da Lei Antidrogas, bem como fixar propriamente o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória, excogitando-se,
in casu
, a aplicação do art. 66, III, “c”, da LEP.

Nesse sentido:

“[...]
É facultado ao magistrado de conhecimento aplicar a detração penal quando tal conduta não resultar em alteração do regime de cumprimento de pena pelo paciente, mormente porque sua fixação, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, deve levar em consideração a reincidência do agente e as circunstancias judiciais insculpidas no art. 59 do Codex em referência que, caso desfavoráveis, possibilitam a imposição de um regime mais severo
” [TJMT, HC 1018571-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020].

Ademais, de acordo com o pretextado na decisão exarada pelo Juízo da Execução Penal [id. 44622953, pp. 1-2], que indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de prisão, bem como postergou a avaliação do pedido de alteração de regime prisional para ser realizada pelo Juízo de Diamantino,
o revisionando sequer iniciou o cumprimento da pena até o presente momento
, o que torna ainda mais crível o ajuizamento da presente revisional, pois o pedido de abrandamento de regime só teria cabimento depois que o revisionando iniciasse o cumprimento da pena, conforme determinou o Juízo da comarca de São José dos Quatro Marcos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar da Cúpula Ministerial
, de extinção da ação revisional, nos termos do art. 621, I, do CPP.

É como voto.

V O T O [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O escopo a defesa é a demonstração de que a c. 2ª Câmara Criminal, ao julgar a Apelação Criminal n. 107861/2016, interposta na Ação Penal 0001099-80.2015.8.11.0038, cód. 62736, da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, agravou indevidamente e sem qualquer justificativa, a forma de cumprimento da pena inicialmente imposta na sentença condenatória que o condenou à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, na forma dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, desprezando a detração do tempo de prisão provisória ali determinado e estabelecendo o regime inicial fechado.

A propósito dessa arguição, infere-se que a autoridade judiciária sentenciante reconheceu a excepcionalidade da
quantidade de droga apreendida
, ante a apreensão de 15 tabletes de cocaína, e por isso majorou a pena-base do
crime de tráfico de drogas
, fixando-a em 05 anos e 06 meses de reclusão, e 500 dias-multa.

Na sequência, considerou a ausência de atenuantes ou agravantes, bem como de causas especiais de aumento ou diminuição de pena, convolando a pena basilar em definitivo.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, fixou a pena-base no mínimo legal de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, assim mantendo no percurso das demais etapas do sistema trifásico.

Após, procedeu à somatória das penas dos crimes em concurso material, fixando a pena definitiva de 08 anos e 06 meses de reclusão, e 1200 dias-multa, nos termos dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.34/2006.

Quanto ao regime inicial
de cumprimento de pena, a autoridade judiciária sentenciante
desprezou a existência de circunstância judicial desfavorável
[art. 42 da Lei Antidrogas] e
fixou-o com base no art. 33, § 2º, do CP, e sua conjugação com o art. 387, § 2º, do CPP
.

Com efeito, depois de descontar
11 meses e 27 dias de de prisão cautelar para efeito de delimitação
, abrandou o regime inicial para o
semiaberto
[sentença, id. 41831465, p. 33].

O recurso de apelação acusatório interposto em face da sentença condenatória objetivou a “
reforma da dosimetria da pena dos réus para majorar a pena-base aplicada, tanto no crime de tráfico de drogas quanto no de associação para o tráfico, por entender que militam contra os réus circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade da droga)
” [id. 41831461, p. 7], e o Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação, reconheceu a procedência parcial do anseio acusatório e elevou a pena-base do crime de tráfico de drogas para o ora revisionando, fixando-a em
06 anos de reclusão, e 600 dias-multa, reduzindo-a, entretanto, na fase dosimétrica seguinte, ante o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

Por último, manteve a pena aplicada ao crime de associação para o tráfico, a mesma aplicada pelo Juízo da condenação.

Por último, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, asseverou,
verbis
:

“
Diante do novo quantum de pena estabelecido, fixo o regime fechado para o início do cumprimento de pena (art. 33, § 2º, ‘a’, do CP)
” [id. 41831461, p. 23].

A ementa da apelação criminal também não fez qualquer menção à adoção de qualquer fundamento para a alteração do regime inicial semiaberto fixado na sentença, ficando assim delimitada:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINARES – 1.1 – DOIS ACUSADOS - NULIDADE DA AÇÃO PENAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACESSO A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA DE OUTRO PROCESSO NÃO UTILIZADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – 1.2 - UM DOS ACUSADOS - NULIDADE PROCESSUAL - INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS - INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DECORRENTE DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - PRELIMINAR REJEITADA - 2. MÉRITO – APELOS DEFENSIVOS: 2.1 – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - DOIS ACUSADOS - IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONCLUDENTES DA TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES SEGUROS E COESOS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DO PROCESSO –

CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2 – ABSOLVIÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO DE CARÁTER DURADOURO E ESTÁVEL – EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS – 2.3 APLICAÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE NÃO DEDICAR-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS – 2.4 – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INVIABILIDADE – FALTA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – APELO MINISTERIAL – 2.5 - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO - POSSIBILIDADE - PREVISÃO DO ART. 42. DA LEI N. 11.343/06 – APREENSÃO DE 15 TABLETES DE COCAÍNA -

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR – PREPONDERÂNCIA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP - REPRIMENDA REAJUSTADA EM 1 ANO ACIMA DO MINIMO LEGAL – 2.6 – AUMENTO DA PENA-BASE DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INTEIRAMENTE FAVORÁVEIS – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

1.Preliminares

1.1.Não há que se falar cogitar de cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de pedido formulado pelo defensor que pretendeu acesso a autos de interceptação telefônica, realizada em processo diverso e não utilizada como fundamento para a sentença condenatória;

1.2.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o ato processual ou a ação penal, razão por que a demonstração do efetivo prejuízo se faz necessária para a invalidação do ato” (HC 114.787, Rel. Min. Luiz Fux).

2.Mérito

Recurso Defensivo

2.1.Não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório das declarações prestadas por policiais militares, eis, que conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, são meios de prova idôneos a fundamentar a condenação, e se tratando de funcionários públicos, gozam de presunção de veracidade;

2.2.Evidenciada nos autos a estabilidade e a permanência da prática criminosa mantida entre os acusados, mediante várias investigações policiais originadas de denúncias anônimas de tráfico de drogas no local e que foram confirmadas, fica impossibilitada a absolvição dos acusados pela autoria do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06;

2.3.Fica inviabilizada a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, quando houver condenação no mesmo processo por associação para o tráfico, que afasta o benefício, pois, resta caracterizada a dedicação à atividade criminosa pelos agentes dos crimes;

2.4.Não é possível a devolução de bem apreendido no processo criminal, enquanto interessar à investigação sobre a verdade real do fato denunciado, nem quando inexistir prova da origem lícita e de quem seja seu legítimo proprietário.

Recurso Ministerial

2.5.A grande quantidade de droga e sua natureza, justificam a elevação da pena-base, ainda que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sejam inteiramente favoráveis aos réus, pois, nos moldes do artigo 42 da lei de drogas, preponderam sobre elas;

2.6.Inviável o acréscimo da pena basilar com fundamento em circunstâncias judiciais que seriam desfavoráveis aos réus, se os motivos invocados pelo parquet para demonstrar o conceito negativo das referidas circunstâncias, são todos inerentes ao tipo penal, pelo qual, os réus foram condenados Vê-se, portanto, que a c. 2ª Câmara do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
em que pese prover parcialmente o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
– por majorando a pena-base em 06 meses de reclusão, além do acréscimo que já havia sido promovido pelo Juízo da condenação –,
manteve
inalterada a pena definitiva ao final da dosimetria, inclusive no tocante ao critério de fixação do regime inicial de cumprimento de pena,
exclusivamente pela quantidade de pena aplicada
[art. 33, § 2º, “a”, do CP]
” [TJMT, 2ª CCr, ApCr 107861/2016, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 05/7/2017, DJE 10059, de 13/7/2017].

Da mesma forma, nos embargos de declaração 87000/2017 [interposto pela defesa de Mailson e Lourival] e 87666/2017 [interposto pela defesa de Adão Renato Correa], também não há qualquer referência à matéria que ora é suscitada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - QUESTÃO DEVIDAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER

- Tendo sido apreciadas no julgamento do Recurso de Apelação Criminal todas as matérias arguidas pela Defesa, não se admitem os Embargos de Declaração para modificar o acórdão em sua substância;

- A função do Tribunal, nos Embargos de Declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, esclarecer obscuridades, sanar contradições e suprir omissões, porventura, existentes no acórdão embargado.

- Não se constatando vícios no acórdão, como in casu, impõe-se negar provimento aos Embargos, lembrando-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, limitando-se apenas a examinar se os fundamentos adotados no acórdão são suficientes para justificar a sua conclusão, adequando-os quando necessário
” [TJMT, 2ª CCr, EDcl 87000/2017 na ApCr 107861/2016, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 06/9/2017, DJE 10106, de 21/9/2017].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - QUESTÃO DEVIDAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER

- Tendo sido apreciadas no julgamento do Recurso de Apelação Criminal todas as matérias arguidas pela defesa, não se admitem os Embargos de Declaração para modificar o acórdão em sua substância;

- A função do Tribunal, nos Embargos de Declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, esclarecer obscuridades, sanar contradições e suprir omissões, porventura, existentes no acórdão embargado.

- Não se constatando vícios no acórdão, como in casu, impõe-se negar provimento aos embargos, lembrando-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, limitando-se apenas a examinar se os fundamentos adotados no acórdão são suficientes para justificar a sua conclusão, adequando-os quando necessário
” [TJMT, 2ª CCr, EDcl 87666/2017 na ApCr 107861/2016, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 06/9/2017, DJE 10106, de 21/9/2017].

Faltou-lhe, pois, fundamentar o motivo pelo qual deixou de promover o desconto do tempo de prisão provisória [11 meses e 27 dias de prisão preventiva], consoante determina o art. 387, § 2º, do CPP, e essa questão não foi alvo de embargos de declaração, vindo a transitar em julgado definitivamente [30/8/2018, id. 41831466, p. 33].

Nesse contexto, entendo que
o pedido revisional encontra suporte fático-processual suficiente a permitir conferir-lhe integral
procedência
.

No caso, tendo sido a pena final definitiva fixada em 08 anos e 06 meses de reclusão, e tendo sido o regime inicial de cumprimento de pena
claramente
estabelecido pelo Tribunal
exclusivamente
pelo quantitativo de pena aplicada,
o desconto de 11 meses e 27 dias de prisão provisória automaticamente influenciaria no modo de cumprimento de pena
, transmudando-o para o
inicialmente semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do CP, uma vez que o quantitativo de pena a cumprir não superaria oito anos.

A Lei n. 12.736/2012, ao reformular o disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu, em seu parágrafo 2º, um dever de agir do sentenciante no sentido a considerar, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o tempo de prisão provisória, administrativa, ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro.

Confira-se,
verbis
:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, de 2008)

(...)

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)
”.

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a respeito do tema:

“[...]
estabelece o art. 42 do Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve ser computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando-se o processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão cautelar) do total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a concessão de algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime. A Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.º no art. 387 do CPP. Permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2.º, CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória, chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis dois potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
, 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1343, versão digital].

Assim, considerando que o douto sentenciante de primeiro grau reconheceu a mesma modular desfavorável [grande quantidade e natureza da droga apreendida] em desfavor do revisionando, e mesmo assim reputou-a insuficiente para a fixação de regime inicial mais gravoso, só seria lícito ao Tribunal recrudescer a forma de cumprimento inicial da pena acaso estabelecesse fundamentação concreta a respeito do tema, sob pena de vulnerar as disposições do art. 387, § 2º, do CPP, e art. 93, IX, da CF.

No mesmo sentido:

“
A norma inserta no art. 387, § 2º, do CPP, não versa sobre redução da pena privativa de liberdade, nem sobre progressão de regime prisional – instituto próprio da execução penal –, senão acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado
” [TJMT, ApCr 0004245-79.2013.8.11.0046, REL. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/4/2018, Publicado no DJE 10/4/2018].

Com efeito, tendo a sentença sustentado a possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento da pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, por conta da exclusiva consideração da
quantidade
de pena imposta e da aplicação do art. 387, § 2º, do CPP [ante a dedução do tempo de prisão preventiva, que foi de 11 meses e 27 dias], não rebatidos expressamente no acórdão invectivado, impõe-se reconhecer a fragilidade do regime mais gravoso, que, portanto, deve obedecer à regra dos arts. 33, § 2º, “b”, c/c 387, § 2º do CPP, impondo-se, por conseguinte, o abrandamento para o inicialmente semiaberto.

Tal benefício não se estende aos demais condenados, pois
Lourival Ximenes Remedi
foi condenado ao total de 12 anos de reclusão, e pagamento de 1310 dias-multa, e o tempo de prisão provisória, também de 11 meses e 27 dias de reclusão, não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Quanto a Mailson José Corrêa, a pena final a ele aplicada foi de 09 anos de reclusão, e 1300 dias-multa, de modo que o desconto de 11 meses e 27 dias de reclusão continuaria a resultar em uma pena superior a oito anos de reclusão a cumprir.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
admito e julgo procedente
a presente ação de Revisão Criminal ajuizada em favor de
Adão Renato Correa
, a fim de reconhecer ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, bem como, consequentemente, restabelecer o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda imposta nos autos da Ação Penal 0001099-80.2015.8.11.0038, cód. 62736, da Vara Única de São José dos Quatro Marcos.

Oficie-se imediatamente ao Juízo da Execução, comunicando sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020